Tribunal: TJMT
Processo: 1052525-19.2024.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1052525-19.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[CONDOMINIO DO EDIFICIO PIAZZA DI NAPOLI - CNPJ: 15.596.522/0001-75 (RECORRENTE), LUCIANE BORDIGNON DA SILVA - CPF: 931.672.611-53 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1052525-19.2024.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

Águas Cuiabá S/A – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrido(s):

Condomínio do Edifício Piazza Di Napoli

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

14 a 16/04/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. CONDOMÍNIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ÁGUA. CONTRATAÇÃO PARTICULAR DE CAMINHÕES-PIPA PARA ATENDER NECESSIDADES ESSENCIAIS. COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL DOS GASTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. PROVA DA RÉ INSUFICIENTE PARA AFASTAR O DEVER DE INDENIZAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO IMPROVIDO.

1. Pretensão recursal visando a reforma total da sentença, sustentando a a inexistência de falha na prestação do serviço público, sob o argumento de que o abastecimento se encontrava normal nas datas das vistorias técnicas realizadas, além de apontar a possibilidade de falha interna nas instalações do condomínio.

2. A parte autora insurge-se contra a recusa da concessionária em restituir os valores despendidos com abastecimento particular de água, diante de sucessivas interrupções no fornecimento regular.

3. Embora a recorrente alegue inexistência de falha na prestação do serviço, amparando-se em ordens de serviço com conclusão de improcedência, verifica-se que tais vistorias foram realizadas apenas entre maio e julho de 2024, ou seja, após o período em que se concentraram os abastecimentos particulares com caminhões-pipa, que ocorreram entre 29/12/2023 e 18/03/2024. Assim, os documentos trazidos pela ré não infirmam os fatos constitutivos do direito do autor, sendo incapaz de descaracterizar a falha apontada na inicial.

4. Além disso, a alegação de que o problema teria origem em suposta deficiência nas instalações internas do condomínio não foi acompanhada de qualquer prova técnica específica, limitando-se a meras conjecturas. Ressalte-se que a responsabilidade da concessionária é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, e somente se afasta diante da demonstração de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, o que não se verificou no presente caso.

5. O serviço de fornecimento de água possui natureza essencial, devendo observar os princípios da continuidade, regularidade e eficiência, conforme art. 6o, §1o, da Lei no 8.987/1995. A interrupção reiterada e injustificada do abastecimento, não previamente comunicada nem mitigada pela ré mediante envio de caminhões-pipa, configura violação ao dever legal e contratual da concessionária, legitimando a reparação do dano material comprovadamente suportado pelo consumidor coletivo.

6. A sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:
“
Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil,
OPINO
pela
rejeição
da preliminar aventada pela ré e, no mérito, pela

PROCEDÊNCIA
dos pedidos formulados pela reclamante para
condenar
a requerida ao pagamento de danos materiais no valor de R$21.150,00 (vinte e um
mil e cento e cinquenta reais),
devendo o valor ser corrigido monetariamente pelo IPCA a partir do desembolso até a citação, data a partir da qual incidem juros de mora pela taxa SELIC, já englobando a correção monetária.”
, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

7. Recurso improvido.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas processuais e em honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025